Tribunal: STF
Processo: HC 252813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TORTURA IMPRÓPRIA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2025, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de C L S, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 982.161/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu W de S L condenados, em 24.8.2016, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 0020686-96.2013.8.26.0506) à pena de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no § 3º do inc. II da Lei 
n. 9.455/1997 (tortura qualificada), na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal. Como efeito da condenação, o juízo sentenciante declarou a incapacidade da paciente para o exercício do poder familiar em relação ao seu filho C G T. Narrou-se na sentença condenatória:



    “O Representante do Ministério Público denunciou W de S L e C L S, ambos qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso II, parágrafos 3º e 4º, incisos II, da Lei nº 9.455/97, c/c o artigo 29, caput e artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no período compreendido entre o início do ano de 2012 a 26 de fevereiro de 2013, em várias oportunidades, na Rua Romeu Nacarato, nº 558, bem como na Avenida Henri Nestle, nº 1, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, previamente ajustados e agindo em colaboração mútua, submeteram a criança C G T, sob sua guarda e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal. 



    Segundo o apurado, a acusada C foi casada com F da C R T, por aproximadamente um ano e quatro meses, com quem teve um filho C G T, ora vítima, estando separada do genitor da criança há mais de dois anos. No início do ano de 2012, após o rompimento de seu casamento, C iniciou namoro com o corréu W e, dois meses após conhecê-lo, passou a residir em sua companhia, em regime de união estável, mantendo o filho proveniente da relação anterior sob a guarda e autoridade de ambos. 



    Apurou-se que C, além de nunca manter com a criança relação de afeto e carinho, sempre negligenciou nos cuidados ao filho, existindo notícias de que o deixava sozinho em sua residência, para sair nos finais de semana à noite. Constatou-se, ainda, que a partir do início da união estável mantida entre os acusados, a vítima começou a apresentar inúmeras lesões corporais, as quais foram registradas no órgão policial e, também, nas unidades de saúde pelas quais o menino passou por atendimento médico. 



    No período compreendido entre o início do ano de 2012 até 26 de fevereiro de 2013, a criança passou por atendimento médico em várias oportunidades, apresentando ferimentos diversos, sempre sob a justificativa de que sofreu supostas quedas ou, ainda, de que os ferimentos não foram presenciados pelos responsáveis. 



    Entre os fatos envolvendo a criança, dois foram registrados, também, na esfera policial, em razão da suspeita, pelos órgãos da saúde e assistência social, da ocorrência de flagrante violência doméstica e familiar, merecendo especial destaque, consoante descrição a seguir exposta: 



    Em 02 de setembro de 2012, a criança fez cocô em sua roupa e como não estava usando fraldas, havia a necessidade de higienizá-la, o que foi feito pelo acusado W, com a aquiescência e participação de C, que resolveram dar um banho na criança. Durante o banho, os acusados submeteram o menor a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência física, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve. Em decorrência das lesões que sofreu nesta data, a vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento, situada na Avenida Treze de Maio, nº 353, onde foi atendida pela médica Ana Otake. Ante a suspeita da ocorrência de agressão física, o caso foi encaminhado para registro na esfera policial, bem como atendimento especializado no Hospital das Clínicas, onde a criança permaneceu até o dia 3/9/2012, sendo liberada à sua genitora somente após a orientação do Conselho Tutelar. As cópias do prontuário médico apontam para ocorrência de ‘maus tratos’ contra a criança. Na oportunidade, a acusada alegou que o menino caíra, por duas vezes, durante o banho. 



    No relatório proveniente da Secretaria da Saúde do Município de Ribeirão Preto constatou-se ‘Lesão edemaciada de pálpebras superior e inferior do olho direito, hematomas escoriativos em região fronto-temporal esquerda (aproximadamente 5 lesões) além de presença de escoriação em região de vértebras lombares. Ao examinar a genitália e perguntado se estava doendo, a criança referiu que 'o tio fez dodói'. 



    Em 26 de fevereiro de 2013, os acusados novamente submeteram o menor a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência física, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. 



    Após submeterem a criança a grave sofrimento físico e mental, provocando-lhe as lesões acima descritas, o acusado levou a criança ao estabelecimento de ensino por ela frequentado – ‘EMEI Áurea Bragueto Machado’ –, local onde a professora, ao visualizar as lesões, de imediato comunicou à diretora da unidade escolar, quem, por sua vez, incontinenti, acionou o Conselho Tutelar. 



    O laudo de exame de corpo de delito relacionado a este evento foi conclusivo no sentido de que ‘...as lesões arroxeadas são de ocorrências anteriores e as equimoses azuladas, hematomas e escoriações são recentes (? De 24 h); o que significa maus tratos e espancamento. Que a criança vem sofrendo em vários momentos, razão destas agressões serem de natureza GRAVE, espancamento e perigo a vida (Traumatismo de órgãos vitais)’. 



    A criança novamente foi atendida na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada por oito dias, em razão da gravidade das lesões. 



    O relatório médico acostado a fls. 117 concluiu que a criança apresenta a ‘SÍNDROME DE MAUS TRATOS’. 



    Em razão desta nova agressão, a vítima foi emergencialmente acolhida na entidade CACAV – Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vitimizados. Posteriormente, a guarda provisória da criança foi deferida aos avós maternos. 



    As constantes e reiteradas agressões físicas, qualificadas pelos exames periciais e relatórios médicos como ‘espancamento’ e ‘síndrome de maus tratos’, caracterizam, além do intenso sofrimento físico, intenso sofrimento mental, o que se depreende dos relatos das testemunhas, no sentido de que a criança não guarda qualquer relação de afeto e carinho com sua mãe. Além disso, a vítima apresenta alteração em seu comportamento, quando fica diante dos acusados, demonstrando sentir grande temor e medo, chegando até a vomitar, sendo que em certa oportunidade, a vítima teria dito que a mãe e o padrasto ‘morreram’ para ele” (fls. 270-272, e-doc. 4).



    3. Em 29.7.2021, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, para reclassificar a conduta praticada para o delito previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/1997 (tortura imprópria). Em consequência, a pena imposta à paciente foi redimensionada para dois anos, nove meses e dezoito dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelações Criminais – Tortura – Recurso ministerial objetivando a majoração das penas – Tendo sido condenada a acusada Carla, nesta Sede, como incursa no art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria), cabe aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), em razão do intenso sofrimento físico e mental imposto à vítima, bem como pelas consequências do crime – Penas-básicas impostas ao acusado Wilson que ficam mantidas no mínimo, porque a condição a condição de criança da vítima, como alegada pelo Ministério público como fundamento para o pedido de majoração, constitui-se como causa de aumento, que deve ser considerada na etapa adequada do cálculo dosimétrico e, a intensidade do sofrimento da vítima, integra o próprio tipo penal (inciso II, do art. 1º, da Lei 9.455/97) – Penas impostas a ambos os acusados que devem majoradas na terceira fase do cálculo dosimétrico, na fração máxima de 1/3, em razão da tenra idade da vítima (3 anos), considerando-se que a condição de criança perdura até os 12 anos de idade (art. 2º, da Lei 8.069/90). Recuso parcialmente provido.



    Recurso da acusada Carla – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal) – Caso mantida a condenação pelo delito de tortura, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), com a diminuição máxima das penas, e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras das testemunhas e documentos coligidos nos autos que se demonstraram valiosos e importantes na elucidação dos fatos – Arcabouço probatório que revelou omissão por parte da acusada tendo, que foi indispensável para a prática dos delitos – Conduta que se amolda ao art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria) – Regime aberto que se afigura demasiadamente brando diante do crime praticado, sendo o semiaberto o mais adequado para os fins de sua prevenção e reprovação. Recurso parcialmente provido” (fls. 122-123, e-doc. 5). 



    Em 30.11.2021, a Décima Terceira Câmara Criminal não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa da paciente.



    4. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, não admitidos pelo Tribunal de origem, em 10.7.2024. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.719.680/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.9.2024. A decisão monocrática transitou em julgado em 1º.10.2024. 



    A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi objeto do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.519.090/SP. Em 9.10.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou “ a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea – do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 10.10.2024).



    5. O decreto condenatório da paciente transitou em julgado, em 29.10.2024.



    6. Em 14.11.2024, a defesa da paciente requereu ao juízo sentenciante o benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido, em 16.12.2024. 



    7. Insistindo na concessão do benefício, a defesa impetrou, em 20.12.2024, o Habeas Corpus n. 2395273-59.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.2.2025, a Décima Terceira Câmara Criminal não conheceu da impetração, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra o indeferimento de prisão domiciliar, por decisão do Juízo da condenação – Inadmissibilidade – Condenação transitada em julgado – Competência do Juízo das Execuções Criminais – Inidoneidade do meio para a análise de matéria de execução de pena – Pretensão, ademais, não manifestada, por primeiro, ao Juiz das Execuções Criminais – Não conhecimento da ação constitucional – O Juízo das Execuções Criminais é o competente para conhecer e julgar os incidentes da execução (cf. art. 66, III, ‘f’, Lei 7.210/84), afigurando-se descabida a pretensão manifestada diretamente nesta Corte de Justiça – A ação constitucional, portanto, não é de ser conhecida, máxime por afronta ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Habeas corpus não conhecido” (fl. 18, e-doc. 3). 



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 982.161/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 17.2.2025. Em 18.2.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática transitou em julgado, em 26.2.2025.



    9. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a decisão impugnada “incorre em formalismo excessivo, restringindo indevidamente a aplicabilidade do remédio constitucional” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “o entendimento do STJ de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso não pode ser aplicado de maneira absoluta, especialmente quando há flagrante ilegalidade e violação de direitos fundamentais. No caso em questão, o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal (LEP) expressamente prevê a concessão de prisão domiciliar para condenadas com filho menor ou deficiente físico ou mental, como ocorre com a paciente, que tem um filho menor diagnosticado com TDAH e Transtorno Opositor Desafiador (TOD)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “ao exigir que a defesa submeta primeiramente o pedido ao Juízo das Execuções Criminais, o Tribunal incorre em restrição indevida do acesso à justiça, contrariando a jurisprudência dos próprios Tribunais Superiores, que reconhecem o habeas corpus como instrumento adequado para corrigir constrangimentos ilegais de forma célere e efetiva. O argumento de supressão de instância não se sustenta diante da necessidade urgente de preservar a integridade física e emocional do filho da paciente, que depende ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de sua presença e cuidados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a ausência de previsão legal não impede a concessão, muito pelo contrário, o adolescente será punido sem justo motivo pelo Estado e será prejudicado se na ausência da mãe sendo possuidor de necessidades especiais” 
(fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “o pedido em tela não exige revolvimento fático incabível nesta via impugnativa. Isso porque ele tem como fundamento as premissas estabelecidas. Ou seja, os fatos não são questionados aqui. Eles são incontroversos. Portanto, a revaloração dos fatos não se confunde com o reexame de provas. É viável, em sede de habeas corpus, reavaliar juridicamente fatos incontroversos, que demandam simples leitura” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que “em 2013 não havia a percepção que há hoje, de que as mulheres eram também vítimas de violência doméstica decorre de seus parceiros, os fatos antecedem o ano do processo, do qual sabiamente foi reconhecida a impotência frente ao companheiro da época, mas, ainda sim, impuseram-lhe o regime semiaberto, punindo assim, novamente, a VÍTIMA – a CRIANÇA – posto que ambos, apenado e a vítima, convivem juntos harmonicamente, tendo o episódio servido de aprendizado a apenada, que estreitou seus laços com a criança, segue sendo a única responsável pelo menino, visto que o genitor deixou o lar e abandonou sua família” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Afirma que “o menor C G T de 15 anos possui Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade e Impulsividade, fazendo uso de remédios antipsicóticos atípicos potentes. Alguns sintomas do TDAH são a desatenção, hiperatividade, impulsividade, dificuldade em se organizar e planejar, dificuldade em permanecer atento em atividades longas, dificuldade em terminar tarefas, esquecimentos e tendência à procrastinação. Vemos no relatório médico de fls. 965/966 que o paciente faz uso de Risperidona e Metilfenidato, apresentando também melhora nos sintomas do transtorno opositor desafiador, ou seja, TOD, que é considerado uma DEFICIÊNCIA. O TOD é um distúrbio de saúde mental que se caracteriza por um padrão de comportamento desafiador, irritabilidade e raiva. Os sintomas geralmente começam na infância, entre os 2 e 3 anos de idade. A genitora faz todo o possível para cuidar do mesmo, portando, desta forma, temos que o art. 117, III da LEP preconiza: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Conclui que, “diante a previsão na legislação específica, há a necessidade de ser concedido o presente habeas corpus para que a paciente permaneça em prisão domiciliar, não desassistindo seu filho que precisa de cuidados especiais e a presença da genitora” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante o exposto, requer a Vossas Excelências: 



    a) A concessão da ordem liminarmente, reconhecendo o direito da paciente de ter a sua prisão domiciliar decretada, sem a ida para o regime semiaberto, tendo em vista possuir filho com necessidades especiais. 



    b) No mérito, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo para concessão da prisão domiciliar da paciente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 982.161/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 26.2.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. Busca-se na presente impetração a concessão do benefício da prisão domicilia. O pedido apresentado pelo impetrante já foi apreciado por este Supremo Tribunal.



    Em 31.1.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 251.620/SP, também impetrado em benefício da paciente. Naquela ação, ajuizada pelo mesmo impetrante contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 974.649/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, também se pretendia o benefício da prisão domiciliar. 



    A decisão monocrática, que transitou em julgado em 11.2.2025, foi assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TORTURA IMPRÓPRIA. BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 251.620, de minha relatoria, DJe 4.2.2025).



    14. Na presente impetração, a defesa da paciente renova o pedido.



    15. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora